Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707906-47.2018.8.07.0018 RECORRENTE: D. H. S. M. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em detida análise dos autos, verifico que não há discussão acerca do Tema 1002 do STF, razão pela qual revogo a decisão de ID 9483429. Outrossim, intime-se a Defensoria Pública do DF, para dizer se ainda persiste o interesse no prosseguimento do feito, no tocante ao julgamento do Tema 548 do STF, tendo em vista que a criança conta com mais de cinco anos (ID 7180051- p. 11). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014